Tribunal: TJPA
Processo: 0814258-92.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814258-92.2017.8.14.0301

APELANTE: DANIEL SARMENTO DE ANDRADE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB A REMUNERAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AO EMPRÉSTIMO DE NATUREZA CONSIGNADA. PRESENÇA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL DO TIPO BANPARÁ CARD. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA SOMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1

– O apelante celebrou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária com o fim de contrair empréstimos consignados e pessoais, sendo este denominado Banpará Card, tendo a intenção de alcançar a limitação legal de 30% sob seus vencimentos.

2 – A modalidade de empréstimo pessoal efetua descontos diretamente na conta corrente do contratante e possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003.

3 – Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei.

4 –
A limitação de 30% deve ocorrer somente no contrato de natureza consignada. No que diz respeito ao contrato de empréstimo pessoal, do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente.

5 – Reforma da sentença para conceder os benefícios da justiça gratuita.

6 - Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Daniel Sarmento de Andrade, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Readaptação Contratual c/c Danos Morais, proposta em face do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ.

Da inicial se extrai que o autor, funcionário público estadual, celebrou diversos contratos de empréstimo consignado com a supracitada instituição, afirmando que os descontos efetuados estão excedendo o limite permitido. Requereu medida liminar para determinar a limitação ao patamar de 30%, a suspensão da incidência de juros sobre o saldo devedor, a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes do SERASA. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação de tutela, requerendo revisão do contrato com reconhecimento de nulidade de cláusula abusiva no empréstimo do tipo Banpará Card, para que se limite a 30%, bem como indenização por danos morais e restituição de valores descontados acima do patamar supracitado.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a gratuidade de justiça diante de seu superendividamento. Destaca que os descontos efetuados estão na faixa de 65% de seus rendimentos, requerendo novamente que sejam limitados ao patamar de 30%. Requer a condenação em danos morais pela conduta abusiva do banco ao realizar os descontos.

Foram apresentadas contrarrazões, onde se requereu o integral desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme se depreende dos autos, além do empréstimo consignado contratado, o apelante
aderiu a valores de créditos bancários denominados Banpará Card. Estes créditos são equivalentes à modalidade de empréstimo pessoal, com parcelas descontadas diretamente em sua conta corrente, o que difere da modalidade de empréstimo consignado, que efetua descontos em folha de pagamento.

Os descontos em folha de pagamento, dado o seu caráter alimentar, devem ser limitados a um porcentual razoável, com o fim de não privar o indivíduo do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância do princípio da proteção do salário, previsto no art. 7º da Constituição Federal.

A Lei nº 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, limitando os descontos sob os vencimentos ao montante de 30%, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados.

Os empréstimos pessoais possuem natureza jurídica diversa dos contratos de empréstimo consignado, não havendo disposição legal acerca da limitação de descontos para empréstimos desta natureza.

Acerca desta problemática, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do REsp nº 1.586.910-SP, dispôs que:

“Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. ”

O supracitado Recurso Especial foi ementado do seguinte modo:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS
.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE
. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

(...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

Neste mesmo sentido, vasta é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTOS RESPEITANDO A MARGEM LEGAL DE 30% DE SEUS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE
.
NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805696-56.2019.814.0000. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgamento em 19/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805671-43.2019.814.0000. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 22/06/2020)

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – Apelação nº 0040077-74.2011.8.14.0301 Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em 05/09/2017)

A limitação de descontos somente será aplicada em contratos de empréstimo consignado, de modo que deve ser mantida a limitação ao patamar de 30% ao contrato de natureza consignada.

No que diz respeito ao contrato de empréstimo pessoal do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente.

Por fim, acerca da gratuidade de justiça, entendo que inexistem motivos que ensejem o seu indeferimento, tendo em vista que, pelas razões anexadas, o pagamento de custas processuais seria em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 4º, da Lei 1.060/50. Consequentemente, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios também deve ser reformada
.

Acerca disto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS IMPUTADOS AO RÉU. RECURSO PARCIALEMENTE PROVIDO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 1.
A afirmação do requerente no sentido de não possuir condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita (presunção legal relativa), devendo o magistrado deferi-la de plano, caso não haja fundadas razões em sentido contrário. Inteligência do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.2. Apelo a que se dá provimento.

(TJ-PE - APL: 4970154 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 27/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PEDIDO REALIZADO EM GRAU RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. - O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição - Para concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa física, o artigo 4º da Lei nº 1.060/50 exige simples afirmação, na petição inicial ou contestação, de que a parte não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

(TJ-MG - AC: 10686120085861001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data de Publicação: 19/04/2016)

Ante o exposto,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença somente no que diz respeito a gratuidade da justiça, nos termos e limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P. R. I. C.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/04/2023